Tribunal: TJDFT
Processo: 0732498-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora de valores advindos de pensão por morte.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em estabelecer se há provas da impenhorabilidade dos valores conscritos na origem e se a penhora parcial destes valores seria possível no caso concreto.
III. Razões de decidir
3. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes e equivalentes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
4. No caso, ao contrário do que alega a recorrente, restou demonstrado especialmente por meio de extratos bancários, que a penhora atingiu valores referentes cuja origem advém de pensão por morte previdenciária recebida pela executada.
5. Ainda que excepcionado o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, por determinação do STJ, a penhora não é possível, pois a constrição parcial sobre a pensão da devedora resultaria em comprometimento à sua subsistência, ou de sua família.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses do julgamento: " Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis.”